Tribunal: TJMT
Processo: 1010522-70.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010522-70.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ERLON FABIO DE CAMPOS - CPF: 841.979.511-91 (EMBARGADO), VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (ADVOGADO), RAIMUNDO BRAGA NETO - CPF: 353.815.401-59 (EMBARGANTE), TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO - CPF: 016.485.591-23 (ADVOGADO), VALDOMIRO JOSE DE SOUZA - CPF: 182.006.051-91 (EMBARGANTE), PATRICIA DA SILVA SOUZA - CPF: 853.601.391-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE ÁREA RURAL PERTENCENTE À UNIÃO (DENTRO DO PARQUE NACIONAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, SOB CUIDADOS DO ICMBIO) – VICIO DE VONTADE E ERRO SUBSTANCIAL DEMONSTRADOS – ESCLARECIMENTOS SOBRE A PROPRIEDADE E POSSE FORNECIDOS SOMENTE APÓS A VENDA – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 138 E 139 DO CÓDIGO CIVIL – NEGÓCIO ANULADO – ABANDONO DE ÁREA PELO COMPRADOR NÃO CONSIDERADO – ÁREA DA UNIÃO – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO E DIVERGÊNCIA COM PROCESSO ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA DEVIDAMENTE FIXADA - APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS (QUANTO AO BEM SER PÚBLICO OU NÃO E CIÊNCIA DA NEGOCIAÇÃO) E ERRO MATERIAL, QUANTO À SUCUMBÊNCIA - VÍCIOS INEXISTENTES À LUZ DO ARTIGO 1.022 DO CPC – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO – VEDAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - EMBARGOS REJEITADOS – NOVA REDISCUSSÃO DOS EMBARGOS – NOVA ALEGAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO – VÍCIOS INEXISTENTES – MULTA FIXADA – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Deve ser mantida a rescisão de contrato de compra e venda, retornando às partes ao “status quo ante” quando evidenciado vício de vontade e erro substancial, decorrente de ausência de conhecimento acerca de que a área adquirida não era de propriedade e posse dos vendedores, constando inclusive o contrário no documento contratual, de modo que se aplica o disposto no artigo 138 e 139 do Código Civil.

Não é cabida a alegação de anulação da sentença, em razão de não observação de ação conexa envolvendo as mesmas partes, eis que não há qualquer impedimento, divergência ou confronto entre as decisões.

Mostra-se descabida a tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando ela posicionou-se sobre todas as teses relevantes, a fim de distribuir a justa tutela jurisdicional.

No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, tem-se que não há incongruência na condenação, pois houve perfeita adequação do percentual aos ditames do artigo 85, § 2º do CPC, visto que foi fixada a verba de 20% sobre o valor da condenação, mantendo-se a sucumbência apenas em face aos Apelantes, eis que foram condenados à parte substancial do pedido, tendo em vista que a causa buscava essencialmente a rescisão do contrato entabulado, contestado por meio do apelo.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ, não se mostrando viável o acolhimento quando se pretende reanálise de julgamento”

Em havendo continuidade das alegações de existência de vícios no acórdão, com a reiteração de argumentação, objetivando reanálise do julgado, sob pretexto de prequestionamento, impõe-se a multa com base no artigo 1.026 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração, com fins de prequestionamento, opostos por
RAIMUNDO BRAGA NETO e VALDOMIRO JOSÉ DE SOUZA,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, interpostos no Re
curso de Apelação de mesmo número.

Os novos Embargos de Declaração alegam que “(...) não se pretende aqui discutir ou que seja reexaminada a controvérsia, nem mesmo emitir juízo de valor de teses não analisadas, a única coisa que se pede, é que se existe de fato JUSTIÇA, clamamos somente pelo simples esclarecimento da tese/fundamentação utilizada pelo nobre julgador, referente a quais argumentos, provas e documentos o qual se chegaram à conclusão de que o imóvel objeto da ação se trata de um bem público, pertencente a União, pois nem mesmo o juízo a quo teve esse entendimento, limitando o seu julgamento com o argumento de que o negócio celebrado entre as partes incorreu em erro substancial, fatos novos que ultrapassam os limites que foram delineados no Recurso de apelação”; que “(...)É premente assim, que se esclareçam quais os motivos que levaram a conclusão de que área pertencem a União e por isso ela não poderia ser alienada e consequentemente o abandono da área pelo comprador não poderá ser considerado, em total contradição com os próprios argumentos transcritos através da sentença do juízo a quo, no qual entendeu de maneira divergente. O que se pretendemos deixar suficientemente claro e inteligível é que no mesmo acordão que transcreve declarando a manutenção da sentença de 1º grau o qual impôs o retorno do “status quo ante”, ou seja, “a resolução com a devolução de valores e a reintegração da área objeto do litígio”, como pode o referido acordão julgar trazendo argumento novo de que a área é da união (...)”; que “(...) não foi observado o fato de que a existência de bens que, mesmo situados na área do parque nacional da chapada, possam estar sob a posse do particular, o qual de fato estava. Aqui não se discute se o imóvel da posse são ou não bens da União, pois ele não é. Não havendo NENHUM DOCUMENTO ou prova comprobatório que ele é. Entretanto, o verbo “ser” não nos parece guardar o mesmo sentido do verbo “estar” dentro do Parque Nacional de Chapada”; que “(...) é evidente o erro entre a fundamentação transcrita através da sentença dentro do próprio acordão e a sua conclusão, pelo que se requer a correção e aclaramento do v. decisum, posto estar em total confronto o retorno “status quo ante”, ou seja, a resolução com a devolução de valores e a reintegração da área objeto do litígio ao mesmo tempo que o nobre julgador diz que a área é publica e por isso não poderá ser considerada o abandono pelo comprador. Note-se que o acordão determinou que, uma vez anulado o negócio jurídico, as partes retornem ao status quo ante. Contudo, o retorno ao status quo ante, no caso, pressupõem a devolução da posse aos Embargantes, visto que como já amplamente debatido o Embargado ABANDONOU A POSSE A MAIS DE 5 ANOS, O EMBARGADO NÃO DEMONSTROU QUE SOFRIA QUAQUER REPRIMENDA – FATO QUE CABIA A ELE COMPROVAR – Não pode o juízo deduzir sem prova alguma que o embargado sofria reprimenda simplesmente pela área esta localizada em Chapada dos Guimarães. Todos os que ali estão então sofrem reprimenda? O v. Acordão, ora recorrido, ao adotar a mesma fundamentação da sentença não abordou esta questão de suma importância, já que na r. sentença, estes pontos sequer foram tangenciados. Em suma, o tema ficou sem enfrentamento. Assim, diante de tal cenário, necessário se faz o presente aclaratório e correção para integração do v. acórdão, ou seja, para que se enfrente a impossibilidade fática de restaurar-se o status quo ante, por meio da anulação do negócio, já que a EMBARGADA recebeu da EMBARGANTE a posse do imóvel com todas as benfeitorias sem qualquer embaraço, caso prevaleça o comando da sentença, adotada pelo Acordão, lhe devolverá um verdadeiro prejuízo imensurável e irreparável, acabando por enriquecer ilicitamente o Embargado”.

Diz que “(...)Conforme delineado na transcrição da decisão no próprio voto, a sentença foi julgada parcialmente procedente, onde foram feitos dois pedidos na inicial da demanda- a rescisão do contratual no valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) a qual foi acatada e a indenizatória no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) sendo julgada improcedente, estando totalmente em contradição com a fundamentação de que os apelantes foram condenados a parte substancial do pedido, tendo em vista que buscavam essencialmente a rescisão do contrato, violando a aplicação dos os artigos 86 e 21 do Código de Processo Civil, devendo as condenações em honorários e custas serem proporcionais aos pedidos. É pacifico no ordenamento pátrio o entendimento que o afastamento da indenização por danos morais não caracteriza sucumbência mínima, pois se trata de parte substancial do pedido como um todo”.

Destaca que “(...) patente o erro material na distribuição do ônus sucumbencial, devesse ressaltar que, do valor atribuído a causa R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) foi deferido ao Embargado apenas R$ 29.000,000 (vinte e nove mil reais), tendo, portanto, o Embargado sucumbido em 34,1% (trinta e quatro vírgula um por cento) do pedido, ou seja, não saiu vencedor, fazendo com que o ônus de sucumbência distribuído no acordão configurasse como ponto CONTRADITÓRIO exibido na r. sentença, com a devida vênia, mas não se pode considerar que o Embargado sucumbiu em parte substancial. Assim, inexistem dúvidas de que na ação em que há duplo pedido, com o decaimento na pretensão indenizatória de danos morais, deve-se promover o justificado reconhecimento da sucumbência recíproca com a distribuição do ônus para cada uma das partes. Além de, verificando que o arbitramento dos honorários de sucumbência em 20% do valor da causa corresponde à cifra exorbitante frente ao que se apresenta na demanda, é permitido aos ilustres Julgadores reconhecer e sanar esse erro para adequar a remuneração do patrono da parte contrária com equidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e sem onerar em sobrecarga as demais partes, o que se requer, corrigindo e aplicando o disposto nos artigos 86 e 21 do Código de Processo Civil”.

Prequestiona a negativa de vigência dos artigos “(...) 104, 138, 139, 140, do Código Civil e artigos art. 21, 86, 141, 312, V, a, 373, I 374, 489, §1º, IV e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil (...)”.

As contrarrazões pugnam pelo não acolhimento dos aclaratórios, bem como pela imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração, com fins de prequestionamento, opostos por
RAIMUNDO BRAGA NETO e VALDOMIRO JOSÉ DE SOUZA,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, interpostos no Re
curso de Apelação de mesmo número, sendo lançada a seguinte ementa:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE ÁREA RURAL PERTENCENTE À UNIÃO (DENTRO DO PARQUE NACIONAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, SOB CUIDADOS DO ICMBIO) – VICIO DE VONTADE E ERRO SUBSTANCIAL DEMONSTRADOS – ESCLARECIMENTOS SOBRE A PROPRIEDADE E POSSE FORNECIDOS SOMENTE APÓS A VENDA – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 138 E 139 DO CÓDIGO CIVIL – NEGÓCIO ANULADO – ABANDONO DE ÁREA PELO COMPRADOR NÃO CONSIDERADO – ÁREA DA UNIÃO – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO E DIVERGÊNCIA COM PROCESSO ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA DEVIDAMENTE FIXADA - APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS (QUANTO AO BEM SER PÚBLICO OU NÃO E CIÊNCIA DA NEGOCIAÇÃO) E ERRO MATERIAL, QUANTO À SUCUMBÊNCIA - VÍCIOS INEXISTENTES À LUZ DO ARTIGO 1.022 DO CPC – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO – VEDAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Deve ser mantida a rescisão de contrato de compra e venda, retornando às partes ao “status quo ante” quando evidenciado vício de vontade e erro substancial, decorrente de ausência de conhecimento acerca de que a área adquirida não era de propriedade e posse dos vendedores, constando inclusive o contrário no documento contratual, de modo que se aplica o disposto no artigo 138 e 139 do Código Civil.

Não é cabida a alegação de anulação da sentença, em razão de não observação de ação conexa envolvendo as mesmas partes, eis que não há qualquer impedimento, divergência ou confronto entre as decisões.

Mostra-se descabida a tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando ela posicionou-se sobre todas as teses relevantes, a fim de distribuir a justa tutela jurisdicional.

No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, tem-se que não há incongruência na condenação, pois houve perfeita adequação do percentual aos ditames do artigo 85, § 2º do CPC, visto que foi fixada a verba de 20% sobre o valor da condenação, mantendo-se a sucumbência apenas em face aos Apelantes, eis que foram condenados à parte substancial do pedido, tendo em vista que a causa buscava essencialmente a rescisão do contrato entabulado, contestado por meio do apelo.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ, não se mostrando viável o acolhimento quando se pretende reanálise de julgamento”.

Pois bem.

Inicialmente e novamente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão, de modo que, ainda que mencionado que os Embargos são para prequestionamento, os anteriores também foram opostos com o mesmo fim, ficando asseverado que não havia vícios, mas apenas a tentativa de rediscussão, o que é vedado por meio de Embargos.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

A propósito:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Considero novamente prequestionada toda a matéria apontada.

Reproduzo parte do voto combatido:

“(...)
Com esses apontamentos, ao contrário do alegado, houve a análise das questões relevantes, sendo que apenas as pretensões do apelo não foram acatadas, não havendo qualquer vício conforme defendido, mas sim tentativa de alterar o julgado, mediante rediscussão, o que é vedado.

Dentro desse viés, é inegável que o acordão posicionou-se no seguinte sentido, de que o imóvel é bem público localizado no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, não podendo ser objeto de alienação, sendo a área guardada e de responsabilidade do ICMBIO, sendo acolhida a tese de que o Comprador/Apelado/Embargado não tinha ciência da condição de inalienabilidade do imóvel. Melhor sorte não socorre aos recorrentes quanto à alegação de sucumbência recíproca, pois constou que os recorrentes sucumbiram em parte substancial do pedido. Vejamos:

“(...)Pois bem. O objeto deste feito consiste em analisar se está ou não correta a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ERLON FABIO DE CAMPOS em desfavor de RAIMUNDO BRAGA NETO e VALDOMIRO JOSÉ DE SOUZA, ora Apelantes, para DECLARAR a rescisão do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Bem Imóvel firmado entre as partes em 04/08/2014; CONFIRMAR a liminar concedida no Id 6138984 e CONDENAR os réus a promoverem a RESTITUIÇÃO da quantia de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do efetivo desembolso de cada prestação paga. A sentença, ainda, CONDENOU o Requerido/Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais, no patamar de 20% sobre o valor da condenação.

Verifica-se, desde logo, que a pretensão dos Apelantes em desqualificar as alegações do Apelado não se sustentam; primeiro, porque o objeto da compra e venda é bem público, localizado no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, e jamais poderia ser objeto de alienação; segundo porque não há qualquer prova de que o Apelado tivesse ciência da condição de inalienabilidade do imóvel; e terceiro porque é fato que a área está sob guarda e responsabilidade do ICMBIO, mostrando-se totalmente inconsistente a alegação de ausência de prova de fiscalizações no imóvel.

Ora, está estampado nos autos – que o contrato dispôs serem os Apelantes, como VENDEDORES e legítimos proprietários e possuidores do imóvel; que a documentação estava em dia e poderia ser providenciada futuramente; que no momento em que o Apelado foi até o escritório receber orientações sobre o uso da área, o imóvel já havia sido alienado ao Apelado, que, certamente passou a ter problemas de ordem ambiental, eis que a área possui restrições e é administrada pelo ICMBIO, conforme já apontado.

Portanto, simplesmente por essas razões, o negócio deve ser anulado por vício de declaração de vontade, erro substancial, à luz dos artigos 138 e 139 do CC, não havendo falar em ciência das condições específicas do bem.

E, consequentemente, diante do contexto fático já apresentado, deve ser acolhido o pedido de rescisão do contrato, voltando ao “status quo ante”.

Registre-se a ausência de impedimento e de qualquer divergência entre a sentença e os termos da ação n. 1028789-90.2017.8.11.0041 - Ação de Locupletamento Ilícito, envolvendo as partes, posto que no feito ficou decidido acerca da rescisão do contrato, da abstenção de qualquer protesto derivado de cheques entregues como parte do pagamento do bem e de retorno ao status quo ante, ou seja, houve a resolução com a devolução de valores e a reintegração da área objeto do litígio. Assim, contrariamente ao defendido pelos Apelantes, está muito bem fundamentada a sentença, não havendo qualquer vício, ou nulidade, mas sim tentativa de reforma do decreto sentencial, o que é aceitável, dentro do ordenamento jurídico pátrio.

Quanto ao fato de abandono da área em litígio, não há qualquer reprimenda em face ao Apelado, pois, conforme já mencionado a área pertence à UNIÃO, sob os cuidados do ICMbio, de modo que a ocupação, inclusive pode trazer transtornos, multas e reprimendas do órgão, sendo totalmente compreensível a saída do imóvel objeto da lide.

Com esses apontamentos, deve ser mantida a sentença, cujos trechos reproduzo: “(...) É incontroverso que as partes, em 04/08/2014, formalizaram Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel, através do qual o autor adquiriu dos réus, pelo preço de R$ 60.000,00, uma chácara de 06 hectares, localizada nas proximidades da estrada Cuiabá/Chapada dos Guimarães, Km 26, Vale do Sonho, Município de Cuiabá/MT. O autor afirma que por ocasião das tratativas da compra e venda o réu lhe omitiu informações importantes, como a de que a área pertencia ao Parque Nacional de Chapada dos Guimarães e que por esta razão teria que ser desocupada. Também não lhe informou sobre as constantes fiscalizações do ICMBIO nesse sentido e tampouco acerca dos frequentes assaltos ocorridos naquela região.

Em contrapartida, os réus defendem que em nenhum momento omitiram informações do comprador, haja vista que este detinha pleno conhecimento da situação da área e de que estava adquirindo apenas a posse da mesma.

Da análise do contrato entabulado entre as partes, verifica-se que ao contrário do que o réu afirmou em seu depoimento pessoal, o mesmo vendeu a propriedade e posse do imóvel e ainda se comprometeu a entregar a outorga do contrato em definitivo da compra e venda. Vejamos:

“CLÁUSULA PRIMEIRA – OS PROMITENTES VENDEDORES são legítimos proprietários e possuidores do seguinte imóvel...” (p. 2 – Id 5882926. Destaquei.)

Da análise do contrato, portanto, verifica-se que o réu se declarou legítimo proprietário e possuidor da área, corroborando com as alegações do autor de que no momento da formalização do contrato recebeu as informações de que a documentação da área estava toda em dia e que poderia ser providenciada a qualquer momento.

Ademais, conforme se extrai das declarações da testemunha João Rodrigues de Oliveira, quando o réu levou o autor até o escritório para receber orientações sobre o uso da área, a compra e venda já havia sido realizada, ou seja, somente depois que o autor passou a enfrentar problemas com a Polícia Ambiental e procurou o vendedor para obter esclarecimentos é que este prestou reais informações sobre o imóvel.

Referidas circunstâncias são suficientes para demonstrar a este Juízo que o réu omitiu dolosamente informações acerca da área objeto do contrato, informações estas que, se corretamente prestadas, poderiam inviabilizar a negociação”.

Corrobora para a manutenção da sentença o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VENDEDOR QUE NÃO ERA PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO –ANULAÇÃO DA AVENÇA, COM O RETORNO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE” – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Quando da formalização do compromisso de compra e venda, a ré afirmou taxativamente ser proprietária do imóvel, mas não havia registro imobiliário em seu nome. Desobediência à disposição contida no artigo 1.245, “caput” e §1º, do Código Civil. Considerando que as provas produzidas nos autos demonstram que houve erro substancial sobre a natureza do negócio que se tentou levar a efeito, tendo em vista que o apelado pretendia realizar uma venda à apelante, sem que, legalmente, fosse proprietário, cabível a sua anulação, nos termos dos arts. 138, 139, II, 145 e 171, II, todos do Código Civil. A consequência da anulação contratual é a restituição das partes à situação anterior, pois a extinção da avença implica a necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação tal qual era antes. (N.U 0000234-46.2007.8.11.0004, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 18/10/2017)

No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, tem-se que não há incongruência na condenação, pois houve perfeita adequação do percentual aos ditames do artigo 85, § 2º do CPC, visto que foi fixada a verba de 20% sobre o valor da condenação. Mantenho a sucumbência apenas em face aos Apelantes, eis que foram condenados à parte substancial do pedido, tendo em vista que a causa buscava essencialmente a rescisão do contrato entabulado, contestado por meio deste apelo”.

Posto isso,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos e fixo multa com base no artigo 1.026, § 2º, do CPC, em 1% do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023